Tribunal: TJMT
Processo: 8010056-33.2016.8.11.0027
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010056-33.2016.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDENILSON ANTONIO GIULIETE - CPF: 496.667.701-72 (RECORRENTE), ARISVANDER DE CARVALHO - CPF: 271.651.591-34 (ADVOGADO), CLEBISLEI LINS (RECORRIDO), ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO - CPF: 503.858.791-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

8010056-33.2016.8.11.0027

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ITIQUIRA

Recorrente
:

EDENILSON ANTONIO GIULIETE

Recorrido
:

CLEBISLEI LINS

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO
.

A
TO REALIZADO
POR VIDEOCONFERÊNCIA. LINK DISPONIBILIZADO
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida:
"Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de Reclamação ajuizada pela parte Promovente em face
do
Promovido, todos devidamente qualificados nos autos, objetivando a determinação judicial para que
o
Requerido restitua a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), paga como “sinal” no contrato de compra e venda verbal de um imóvel, que alega não ter sido entregue. Após a tramitação processual, como audiência de conciliação, apresentação de Contestação e Impugnação,
os autos foi
concluso para sentença. Proferida sentença de procedência ao Autor, o Réu irresignado, interpôs Recurso Inominado requerendo a nulidade da sentença e o retorno dos autos para que fosse realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunha e depoimento pessoal das partes. O Recurso foi provido e os autos retornou a Comarca de origem. Na data de 04 de março de 2021 foi proferido despacho, designando audiência de Instrução e Julgamento para a data de 09 de abril de 2021, às 13h30m, por vídeo conferência, por meio do aplicativo Teams, sendo disponibilizado no despacho o Link da audiência.
A
intimação da audiência se deu pelo Diário da Justiça Eletrônico, conforme se apreende nos ID 50748947 e 50748961. Pois bem, realizada
a
audiência de instrução e julgamento na data de 09/04/2021, às13h30m,
a mesma
restou prejudicada em razão da ausência das partes. Foi aguardado o prazo de 15 (quinze) minutos para acesso das partes. As partes foram intimadas do ato através do DJE/MT. Tanto o Autor, como o Réu estão sendo representados por Advogados no processo, não tendo necessidade de intimação pessoal
das mesmas
, tão pouco de suas testemunhas, posto que não foi requerido
a
intimação pessoal das testemunhas. Essa Juíza Leiga e
a
assessoria do Magistrado, tentou contato com os advogados, aguardando-os na sala da audiência, porém, tentativas frustradas. Pois bem, a parte Promovente ajuizou a presente ação, e não compareceu ao ato designado, ainda, nada manifestou. Como preconiza o artigo 51, inciso I, da Lei
n.°
9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o (a) Demandante deixa de comparecer a qualquer das audiências nele designadas. Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do
processo;
No
caso vertente, observa-se que a parte Promovente foi regularmente intimada da realização da audiência, não justificando sua ausência, bem como não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do artigo 362, § 1°do CPC. Em entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: RECURSO
INOMINADO –

RELAÇÃO DE

CONSUMO –

DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE

DÉBITOS –
INSCRIÇÃO
EM SERASA

– AUSÊNCIA

INJUSTIFICADA DO

AUTOR À
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO

MÉRITO E

CONDENAÇÃO DO

AUTOR AO

PAGAMENTO DAS

CUSTAS –

ATESTADO MÉDICO

COM DATA
DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da cidade
de
Itá
/
SC com

data de
28/03/
2017 e

bilhete de
viagem emitido em 15/02/2017. (...) Em
recurso, reiterou

que
a

autora esteve

ausente no

dia da
audiência por
motivo de
saúde, justificando
a
impossibilidade
de comparecimento, requereu
a
anulação da sentença e redesignação de nova data para audiência. Contudo,
a pretensão

recursal não

merece provimento
, uma
vez que
o

atestado médico

encartado é

de data

divergente da

audiência (
28/03/17
), cabe

ressaltar que

a reclamante
foi
devidamente intimada

para
a

audiência em
14/12/
16, conforme
mov. 4 no
Projudi
: Registre-
se ainda
que
o

atestado médico

foi apresentado
em
tempo atrasado
, após

a prolação

da audiência

e realização
da
audiência, sendo

que, poderia

ter apresentado

em momento

anterior, podendo

ainda no

dia ter

telefonado ao

Juizado de

origem avisando

de sua

condição incapacitante
, juntando
o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não se observa neste momento.
Portanto, não

havendo justificativa

plausível para

o não

comparecimento à

audiência designação
, mantenho

a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em
segunda instância

constará apenas

da ata
, com

a
indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a

sentença for

confirmada pelos

próprios fundamentos
, a
súmula do julgamento servirá de acórdão
”.
(Procedimento do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal Única, Juiz de Direito Relator
Dr
Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 23/08/2017,
Publicado
no DJE 23/08/2017). Posto isto, com fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno a parte Promovente ao pagamento das custas processuais, que arbitro em 5% (cinco por cento) sob o valor da causa, de acordo com o artigo 51, § 2o da Lei n.°9.099/1995 e Enunciado
no
. 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael
Siman
Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 09 de abril de 2021. HOTERLENE LOPES DE
MORAES Juíza
Leiga SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael
Siman
Carvalho Juiz de Direito."

2. O
Recurso

Inominad
o

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

a questão d
a
nulidade
da
audiência
de
instrução

por

ter

sido

realizada

virtualmente

sem
a
disponibilização
de link de
acesso

em
pleno
período

pandêmico
.

3.
C
ontrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4.
Ausência do autor na audiência.
A ausência injustificada ou com justificativa i
nconsistente
da parte reclamante em qualquer das audiências acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.
As audiências realizadas virtualmente em período de
lockdown

da pandemia do COVID19, em que as partes foram previamente intimadas com disponibilização de link de acesso,
são
plenamente
válidas
, salvo se comprovado algum motivo tecnológico determinante que impossibilitasse o acesso, hipótese não retratada nestes autos.
O
Link de acesso
foi devidamente
disponibilizado no ID 184542680/PJe2
, letra “b”:
“b) O Link Oficial para acesso à sala de audiência será: https://bit.ly/30b5zRW”
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024